Tribunal: CARF
Processo: 10825.002178/2004-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10825.002178/2004-87
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.674 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
BEL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/10/2004
INFRAÇÕES AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS E CONDIÇÕES. INFRAÇÃO AO
INOCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE BENÉFICA.
O art. 706 do atual Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/2009, não traz
mais a previsão de multa pelo descumprimento de outros requisitos de controle
da importação prevista no art. 633, inciso III, alínea "b", do Decreto
4.543/2002 por expressa revogação do RA/2002. Situação em que se aplica a
retroatividade benéfica prevista no art. 106, II do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa
prevista no art. 633, III, “b” do RA/2002, pelo descumprimento de outros requisitos de controle
da importação, mais especificamente a inserção de destaque em código NCM para obtenção de
LI. Reproduzo o relatório da 1a instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.002178/2004-87
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.002178/2004-87

Em 18/10/04, a empresa acima qualificada, por intermédio da Declaração de Importação
n° 04/1045668-8, submeteu a despacho 63.260,00 kg do produto "GORDURA
VEGETAL HIDROGENADA" classificando-o no código NCM 1516.20.00.
Foi vinculada à Declaração de Importação, a Licença de Importação —DRAWBACK
AUTOMÁTICO NÃO GENÉRICO no 04/1399081-5, de 17/09/2004, com data de
validade até 16/11/2004, com destaque NCM declarado na LI: 999.
A referida declaração de importação foi parametrizada para canal vermelho de
conferência aduaneira.
Em 25/10/04, conforme consta às fls. 35/39 dos autos, o despacho foi interrompido,
sendo registradas no SISCOMEX as seguintes anotações:
Retificar a declaração de importação, informando o destaque NCM correspondente para
a mercadoria, no campo próprio da mesma.
Tendo em vista mercadoria vinculada a ato concessório de drawback, cujo produto final
a exportar refere-se a produto utilizado na alimentação humana (destaque 032 —
capítulo 15 da NCM, utilizados na indústria alimentícia')
Apresentar licenciamento de importação que compreenda a anuência para despacho,
atribuída ao órgão a que se refere o destaque, informado (Ministério da Saúde), a qual
deveria ter constado do licenciamento vinculado, caso tal destaque não tivesse sido
omitido por ocasião de sua solicitação, ou documento liberatório equivalente, emitido
por autoridade do Ministério citado, onde haja menção expressa da dispensado referido
licenciamento na forma prescrita pelas normas que regem o Siscomex.
Posteriormente, a contribuinte apresentou outra LI 'de n° 0411710805-0, registrada
em 12/11/2004, validade: 11/01/20005, (fls. 42/43), onde consta, destaque ,NCM 032 e
anuência da ANVISA.
Em 07/12/2004, a DI 04/1045668 -8 foi retificada (fls. 40 e 48 e ss), vinculando a LI n°
04/1710805-0, e no campo informações complementares, informando da retificação do
destaque NCM 032.
Desta feita, a fiscalização, considerando que as informações para efeito de
licenciamento devem ser prestadas no momento da solicitação da licença de importação
e que existam requisitos obrigatórios a serem cumpridos, de acordo com a Portaria
SECEX n° 17/03 e a MF/MICT n° 291/96, que não foram observados pela importadora,
lavrou auto de infração com fundamento no artigo 633, III, "b" do Decreto 4543/02.
Cientificada da ação fiscal em 07/12/2004, a interessada apresentou impugnação em
17/12/2004, (fls. 61 e ss) onde alega:
• O ilustre auditor manifestou expressa concordância com a classificação adotada pelo
importador, devendo a mercadoria ser aprovada pelo Ministério da agricultura por se
tratar de produto de origem vegetal;
• De forma arbitrária a fiscalização entendeu que a mercadoria deveria sujeitar-se à
apreciação do Ministério da Saúde, devendo também ter sido adotado destaque 032;
• Frisa que toda fiscalização no País tem recomendado a adoção do destaque 999 para
importação de gordura vegetal hidrogenada, sujeita ao deferimento do Ministério da
Agricultura.
• Alega que não infringiu qualquer dispositivo legal, nem tampouco cometeu qualquer
falta concreta, uma vez que em momento algum omitiu informações na Li, notadamente
quanto aos destaques apontados.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.002178/2004-87

• • Inocorrência da falta em questão, uma vez que em 17/09/2004 foi emitida LI n°
04/1399081-5, com destaque 999, que foi deferida pela fiscalização competente;
• Não obstante, em 12/11/04 a fiscalização solicitou a retificação da LI com destaque
999, de modo que a mercadoria pudesse ser liberada, eis que se tratava de produto
perecível. A Li n° 04/1710805-0, com destaque 032 foi aprovada pela fiscalização, não
havendo qualquer omissão.
• Descabe a aplicação da penalidade descrita no art 633, III, "b" do Decreto 4543/02,
por ausência de tipificação, requerendo a improcedência da ação fiscal.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/10/2004
OUTRAS
INFRAÇÕES
AO
CONTROLE
ADMINSTRATIVO
DAS
IMPORTAÇÕES.
Falta de indicação do destaque "032", que sujeita a importação à anuência do Ministério
da Saúde, para_ efeito do licenciamento de importação, na . guia de importação
apresentada no ato do registro da Declaração de importação. Cabível a penalidade
prevista no inciso III, "b" do artigo 633 do RA/02.
Lançamento Procedente
O Acórdão da DRJ fundamentou a manutenção da multa na informação do código
incorreto de destaque (999) ao invés do correto (032) que prejudicou o controle administrativo a
ser exercido sobre a importação pelo Ministério da Saúde, nos termos da Portaria Secex 17/03.
Ademais, ainda que a anuência do LI retificador obtido tenha se dado após o embarque da
mercadoria, a multa era cabida.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual incrementa suas
razões de defesa em relação à impugnação para aduzir que:
- a DRJ não enfrentou o argumento do destaque 999 que entende correto e
corroborado em outras importações suas submetidas no canal vermelho, no ano de 2009;
- o destaque 032 refere-se aos produtos classificados na NCM 1516.20.00 que
atenda simultaneamente o requisito de utilização indústria alimentícia e já preparados em
embalados prontos para consumo;
- o Auditor Fiscal reconheceu que não estaria perfeitamente concretizada a falta
que permitiria desconsiderar o licenciamento originalmente apresentado;
- colaciona a Solução de Consulta no 40/2005, que exclui a aplicação da multa
prevista no inciso II, alínea “a” do art. 633 do RA na hipótese de a mercadoria estiver
corretamente descrita. No mesmo sentido menciona o Ato Declaratório Normativo Cosit no
10/1997.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.002178/2004-87

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Ressalta-se que a cominação de penalidade aplicada nada tem a ver com a
ausência de licenciamento da importação. A autoridade fiscal explicitou que não estaria
perfeitamente caracterizado a falta de apresentação da LI ou sua apresentação posterior ao
embarque.
A infração deveu-se à incompatibilidade entre a finalidade do produto importado
(utilização na indústria alimentícia) com a anuência registrada por Órgão interveniente que, no
entendimento fiscal seria do Ministério da Saúde e não do Ministério da Agricultura.
Tal entendimento fundamenta no destaque exigido para os produtos classificados
na NCM 1516.20.00 que define o código 032, com a anuência da Anvisa em se tratando de
produto utilizado na indústria alimentícia, e o código 999 com anuência atribuída ao MAPA,
para os demais produtos de mesma classificação tarifária.
Relevante observar que o contribuinte aduziu em impugnação e reprisa neste
recurso que procedeu a várias importações de produtos idênticos ao longo do ano de 2004, todas
direcionadas ao canal de seleção equivalente à conferência física da mercadoria nas quais a
Aduana corroborou o destaque 999, cuja anuência exarada na respectiva LI foi obtida do MAPA.
Assim, estranha e contesta a exigência na DI objeto destes autos da alteração para o destaque
032, com anuência do MS
De fato, a decisão da DRJ não enfrentou tal matéria; contudo, entendo que os
fatos trazidos à lume são suficientes para confirmar que a fiscalização aduaneira reiteradamente
anuiu com a indicação do destaque 999 nas importações da recorrente, além de que houve
alteração da legislação. Constatam-se às folhas 81 a 99 cópias de 10 (dez) LIs obtidas ao longo
do ano de 2004, em data anterior à da LI objeto do presente processo, com a indicação do
destaque 999, o que me convence dos argumentos da recorrente.
A multa aplicada corresponde à prevista no art. 633, inciso III, alínea “b” do
Decreto no 45443/02:
Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 169 e § 62, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de setembro
de 1978, art. 2°):
III - de vinte por cento sobre o valor aduaneiro:
b) pelo descumprimento de outros requisitos de controle da importação, constantes ou
não de licença de importação ou documento de efeito equivalente, não compreendidos
na alínea "a" deste inciso, na alínea "b" do inciso II, e no inciso IV (Decreto-lei n ° 37,
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.002178/2004-87

de 1966, art. 169, inciso III, alínea "d" e § 62, com a redação dada pela Lei n° 6.562, de
18 de setembro de 1978, art. 22); e
Nada obstante, referida penalidade deixou de ser aplicada com a edição do novo
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759/2009, que expressamente revogou o
RA/2002.
No RA/2009 o art. 706 substitui o art. 633 do RA/2002 sem prever a multa de
20% pelo descumprimento de outros requisitos de controle da importação:
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978,
art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art.
2o); e
b) pelo embarque de mercadoria antes de emitida a licença de importação ou documento
de efeito equivalente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso III, alínea “b”, e § 6o,
com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o);
II - de vinte por cento sobre o valor aduaneiro pelo embarque da mercadoria depois de
vencido o prazo de validade da licença de importação respectiva ou documento de efeito
equivalente, de mais de vinte até quarenta dias (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169,
inciso III, alínea “a”, item 2, e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art.
2o); e
III - de dez por cento sobre o valor aduaneiro, pelo embarque da mercadoria, depois de
vencido o prazo de validade da licença de importação respectiva ou documento de efeito
equivalente, até vinte dias (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso III, alínea “a”,
item 1, e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o).
Assim, o art. 706 do atual Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/2009, não
traz mais a previsão de multa pelo descumprimento de outros requisitos de controle da
importação prevista no art. 633, inciso III, alínea "b", do Decreto 4.543/2002 por expressa
revogação do RA/2002, situação em que se aplica a retroatividade benéfica prevista no art. 106,
II do CTN.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital